Tribunal: TJDFT
Processo: 0724925-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Espécie AGI – Agravo de Instrumento Processo N. 0724925-81.2022.8.07.0000 Agravante CYRO DE CASTRO OLIVEIRA Agravado DISTRITO FEDERAL Relator Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira Vistos etc. Compulsando os autos, verifico que na lide originária, após o indeferimento da liminar, o CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS (CEBRASPE) informou ao Juízo a quo a existência de litispendência da ação principal (Proc. n. 0712062-39.2022.8.07.0018) com a Ação Ordinária no 0725773- 65.2022.8.07.0001, em tramite na 19o Vara Cível de Brasília-DF, na qual foi indeferida tutela de urgência com objeto e pedido idênticos aos da ação em curso no Juízo de origem (Proc. n. 0712062-39.2022.8.07.0018), bem como que contra referida Decisão foi interposto o Agravo de Instrumento n. 0723479-43.2022.8.07.0000 distribuído à 2a Turma Cível deste Tribunal de Justiça, tendo sido o pleito liminar indeferido pelo Relator Des. João Egmont. Levando em consideração que a insurgência aviada neste agravo de instrumento dirige-se ao indeferimento de tutela de urgência para que fossem suspensos os efeitos do ato administrativo que eliminou o Agravante do certame na fase de exames biométricos e avaliação médica com o objetivo de assegurar sua permanência nas demais fases do concurso público, que referida questão se encontra sob o crivo da egrégia 2a Turma Cível, nos autos do Agravo de Instrumento n. 0723479-43.2022.8.07.0000, bem como eventual possibilidade de decisão conflitante, reconheço a existência de prevenção de órgão e de Relator nos termos do Art. 81, §1o do RITJDFT. Confira-se, in verbis: Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação.” § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva; À vista do exposto, determino a redistribuição do presente Agravo de Instrumento à 2a Turma Cível e ao Des. João Egmont, procedendo-se à devida compensação. Cumpra-se. Brasília, 17 de agosto de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator